Tribunal: TJES
Processo: 5005245-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005245-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR
COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03. 1.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE
OCORRÊNCIA DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA.
2. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via de
habeas corpus
é medida de exceção, que só se admite quando evidenciada, de forma inequívoca e mediante a existência de exaustiva prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios suficientes de autoria.
In casu,
não obstante a alegação defensiva acerca da ocorrência de nulidade na ação penal, esta não restou comprovada no presente feito, uma vez que a busca no domicílio do paciente decorreu do fato de os policiais civis terem visualizaram, da via pública, a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo no interior da residência, razão pela qual verifica-se que, no caso, nos moldes da jurisprudência do STF, existiam sim fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência do acusado, não havendo que se falar em ilegalidade da medida. Ademais, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência do paciente. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
José Paulo de Souza Ferreira Júnior, face
a possível constrangimento ilegal cometido pela Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
. Ju
íza
de Direito da
4
ª
Vara Criminal
de
Vitória,
apontad
a
como
a
utoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o
p
aciente
encontra-se
denunciado
, nos Autos nº 0005660-35.2022.8.08.0024, pela suposta prática do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

A
duz, ainda, que a prisão do paciente restou relaxada no referido feito em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Sustenta a defesa, no presente
writ
,
acerca da nulidade decorrente da violação de domicílio, uma vez que os policiais
civis
teriam invadido
a residência do paciente
sem
fundadas razões para o ingresso na casa do acusado, além de não ter havido autorização
dos moradores
nesse sentido.

Diante de
tais
fundamentos, a defesa
requer
a concessão da ordem, “
determinando o trancamento da Ação Penal movida em desfavor do Paciente, determinando a devolução do valor apreendido, bem como todos os pertences lícitos apreendidos de forma indevida
”.

Pois bem.

É cediço que, para a instauração da ação penal, basta haver elementos indicativos da ocorrência de fato que, em tese, configure ilícito penal, bem como indícios que apontem determinada pessoa como participante do fato típico e antijurídico.

Desse modo, o trancamento da ação penal constitui
via excepcional
, somente sendo admitido em casos de evidência absoluta, quando, desde logo, se verifique a atipicidade dos fatos investigados,
a
evidente impossibilidade de o denunciado ser seu autor
ou a completa ausência de elementos para prosseguimento da ação
penal.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e neste sodalício. Senão, vejamos:

“
O trancamento do processo-crime pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço
. 2.
No caso, a denúncia descreve as condutas delituosas do Acusado, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa
. 3. Não procede a alegada ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista que está suficientemente descrita, na inicial acusatória, a conjuntura fática que fundamenta a suposta participação do Paciente no esquema criminoso. 4. Ao contrário do alegado pela Defesa no sentido de que o recebimento da denúncia foi amparado exclusivamente nas declarações do colaborador premiado, consignou a Corte de origem que há nos autos 'uma vasta prova documental' apta a justificar a persecução penal. (...). 7. Ordem denegada.” (STJ; HC 500.306; Proc. 2019/0082987-7; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 15/12/2020; DJE 18/12/2020).

“
O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida extrema que só se permite quando exsurgir dos autos a completa ausência de elementos para prosseguimento da ação, haja vista a impossibilidade de realização de dilação probatória e de análise de mérito no procedimento abreviado
. A gravidade em concreto do delito, quando amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, servem à fundamentação da prisão preventiva. Precedentes STJ. Ordem denegada. (TJES; HC 0021892-68.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 27/01/2021; DJES 05/02/2021).

Dito isso,
a defesa requereu,
no presente caso,
o trancamento da ação penal, em razão da suposta ocorrência de nulidade
d
o feito originário, contudo,
não lhe assiste razão
.

P
ara tanto,
o impetrante
fundamenta que houve, no caso,
violação
ao
domicílio do paciente, alegando, para tanto, que
os policiais civis adentraram na residência sem a existência de fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime, sem consentimento dos moradores
e sem mandado judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam
fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais civis foram unânimes no sentido de que foram realizados levantamentos e obtidas as informações sobre uma residência na qual estaria ocorrendo negociação de tráfico de drogas e armas de fogo, razão pela qual
foram realizadas diligências no local para verificar a procedência das informações
, tendo a equipe policial se deslocado para a localidade.

Nesse contexto, o policial civil Mario Prado Celestino (id. 5019698) afirmou que:

“
[...]
foi possível visualizar da via pública que havia uma movimentação
atípica na casa, com pessoas circulando
para um lado e outro demonstrando nervosismo; policiais passaram a se posicionar em pontos estratégicos nas casas vizinhas com colaboração de moradores, opor
tunidade em que o policial civil Patrick Muniz
Barros NF 377706 e Mario Prado Celestino NF 2543150 visualizaram um indivíduo de blu
s
a branca e cinza correndo com uma arma de fogo tipo pistola e uma provável sacola na mão em direção ao fundo da casa
; [...]
diante do cenário o PC Patrick e o PC Prado visualizaram, ainda, o indivíduo jogando a arma de fogo em direção
à casa dos fundos e um outro objeto em cima do telhado de outra casa
também dos fundos;
as equipes diligenciaram
com a colaboração dos moradoress das respectivas casas
e encontraram a arma de fogo e posteriormente o outro objeto foi identificado como um caderno repleto de anotações e contabilidade do tráfico de drogas
; as anotações registraram valores vultuosos acima de meio milhão de reais [...]”.

O agente público Mario Prado Celestino (id. 5019698) confirmou integralmente os dizeres de seu colega de farda, acima transcritos.

Desse modo, depreende-se que a busca no domicílio do
paciente
decorreu
do fato de os
policiais
civis terem

visualizaram, da via pública, a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo
no interior da residência
,
razão pela qual verifica-se que, no caso,
existiam
sim
fundada
s
suspeita
s
quanto à ocorrência de crime permanente na residência do acusado
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram
a prática de crime.

N
esse sentido, saliento recente precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023)

Q
uanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não
deve prevalecer,
eis que
são
interessados na manutenção da ação penal e
na
futura condenação,
saliento que,
em crimes como os apurados,
o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

“
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...].” (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

A
demais, não tendo a defesa trazido
comprovação
de que
os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício
ou parcialidade, é inviável que se
produza provas nesse sentido, uma vez que,
diante do rito célere deste remédio constitucional,
a alegação do impetrante deve ser demonstrada por
meio de
prova pré-constituída.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência do paciente.

Portanto,
na hipótese em análise
,
não sendo o caso de reconhecimento de qualquer nulidade
no feito originário
,
é
inviável o trancamento da ação
pela por meio do presente
writ
,
não havendo que se falar em ausência da justa causa para o prosseguimento da ação penal.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.